Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702564-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO REU: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS D E S P A C H O O exequente afirma que o pagamento realizado não é suficiente, mas não juntou os cálculos realizados para chegar no valor que entende devido. Assim, ao exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os cálculos do valor que entende devidos. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 10:49:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador